Tribunal: TJDFT
Processo: 0715126-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715126-57.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE REINALDO DE SOUZA, ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ REINALDO DE SOUZA e ESPÓLIO JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 52687978, pela qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pelos embargantes e, na extensão conhecida, negou provimento ao recurso. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 53053022, os embargantes afirmaram que estaria configurada omissão no v. acórdão a respeito da juntada de documentos após o oferecimento de contrarrazões. Ponderam, ainda, que o egrégio colegiado teria deixado de se manifestar a respeito da preclusão para produção de documental de fato impeditivo do direito do autor e a respeito do cabimento da indenização por danos morais por inscrição indevida em dívida ativa, tendo em vista a inexistência de solidariedade do administrador provisório de herança. Os embargantes aduzem que não teriam sido expostos os motivos para a inobservância da jurisprudência do Tribunal de Justiça a respeito do cabimento da indenização por danos morais em caso de inscrição indevida em dívida ativa. Alegam que, de igual modo, não foram enfrentadas teses aptas a ensejar a cassação da sentença, em virtude da falta de fundamentação. Ao final, os embargantes postulam o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que os embargantes pretendem agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de novembro de 2023 às 08:52:07. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora